Tribunal: STM
Processo: 7000287-79.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 36 DA SÚMULA VINCULANTE. SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE FALSA PARA CONCESSÃO DE CAC. CONDUTA PERPETRADA POR CIVIL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. ADEQUAÇÃO DO ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O agente civil protocolou requerimento de concessão de Certificado de Registro de Arma de Fogo na categoria colecionador, atirador e caçador (CAC), instruído com declaração de idoneidade afirmando não responder a inquérito policial ou processo criminal, contudo possuía condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo.
Arguiu o Ministério Público Militar a incompetência dessa Justiça Especializada, trazendo à colação a Súmula Vinculante nº 36 e entendimentos pretorianos que vislumbrou aplicáveis à questão, no sentido de caber à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento do feito.
Aduziu que, embora o documento com informação inverídica tenha sido apresentado à Unidade Militar, não houve afronta a bem jurídico tipicamente associado à função de natureza castrense para embasar o processamento e julgamento do feito perante a JMU, pois afastada estaria a incidência da hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM.
No entanto, a conduta foi perpetrada contra a ordem administrativa militar, atentando diretamente contra a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro.
Assiste, portanto, razão ao Decisum monocrático da Juíza Federal da Justiça Militar que rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pelo Parquet Milicien, firmando a competência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
11/10/2022 11:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253371656342&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000287-79.2022.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO GALHARDONI
ADVOGADO: MARCELO ULBRICHT LAPA (OAB SP147550)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER ÍNTEGRA A DECISÃO
VERGASTADA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

11/10/2022 11:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253371656342&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

11/10/2022 11:57
:: 40001346033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27f5dd54059fd45c8...
1/8
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000287-79.2022.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO GALHARDONI
EMENTA
RECURSO INOMINADO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
INAPLICABILIDADE
DO
ENUNCIADO Nº 36 DA SÚMULA VINCULANTE. SUPOSTA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
FALSA
PARA
CONCESSÃO
DE
CAC.
CONDUTA
PERPETRADA POR CIVIL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. ADEQUAÇÃO DO ART. 9º, INCISO III, DO CPM.
COMPETÊNCIA
DA
JMU.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O agente civil protocolou requerimento de concessão de Certificado de
Registro de Arma de Fogo na categoria colecionador, atirador e
caçador (CAC), instruído com declaração de idoneidade afirmando não
responder a inquérito policial ou processo criminal, contudo possuía
condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo.
Arguiu o Ministério Público Militar a incompetência dessa Justiça
Especializada, trazendo à colação a Súmula Vinculante nº 36 e
entendimentos pretorianos que vislumbrou aplicáveis à questão, no
sentido de caber à Justiça Comum Estadual o processamento e
julgamento do feito.
Aduziu que, embora o documento com informação inverídica tenha
sido apresentado à Unidade Militar, não houve afronta a bem jurídico
tipicamente associado à função de natureza castrense para embasar o
processamento e julgamento do feito perante a JMU, pois afastada
estaria a incidência da hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM.
No entanto, a conduta foi perpetrada contra a ordem administrativa
militar, atentando diretamente contra a segurança e a atividade
fiscalizatória promovidas pelo Exército Brasileiro.
7000287-79.2022.7.00.0000
40001346033 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 11:57
:: 40001346033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27f5dd54059fd45c8...
2/8
Assiste, portanto, razão ao Decisum monocrático da Juíza Federal da
Justiça Militar que rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pelo
Parquet Milicien, firmando a competência da Justiça Militar da União
para processamento e julgamento do feito.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
ministerial, para manter íntegra a Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 8 de agosto de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Brasília, 08 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 146 do CPPM, contra a Decisão da Juíza Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, proferida em 8/3/2022, nos autos do IPM
nº 7000044-75.2022.7.02.0002, que rejeitou a Exceção de Incompetência oposta
pelo Parquet Milicien, firmando a competência da Justiça Militar da União para
processamento e julgamento do feito.
Conforme consta dos autos, em 10/7/2019, Eduardo Galhardoni teria
protocolado pedido de concessão de Certificado de Registro de Arma de Fogo na
categoria colecionador, atirador e caçador (CAC), instruído com declaração de
7000287-79.2022.7.00.0000
40001346033 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 11:57
:: 40001346033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27f5dd54059fd45c8...
3/8
idoneidade datada de 2/3/2019, afirmando não responder a inquérito policial ou
processo criminal (fl. 16 do apenso). Contudo, possuía condenação definitiva por
delito de porte ilegal de arma de fogo (Processo de Execução de Pena nº 0035318-
64.2018.8.26.0050 - fls. 40/41 do apenso).
Em 25/2/2022, o Ministério Público Militar arguiu a incompetência
dessa Justiça Especializada, trazendo à colação a Súmula Vinculante nº 36 e
entendimentos pretorianos que vislumbrou aplicáveis à questão, no sentido de caber
à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento do feito.
Assim, aduziu que, embora o documento com informação inverídica
tenha sido apresentado à Unidade Militar, forçoso reconhecer que não houve afronta
a bem jurídico tipicamente associado à função de natureza castrense, para embasar o
processamento e julgamento do feito perante a JMU, pois afastada estaria a
incidência da hipótese do art. 9º, inciso III, do CPM.
Na Decisão proferida no dia 8/3/2022, o Juízo a quo indeferiu a
arguição de incompetência, por vislumbrar, em suma, a partir dos elementos
hauridos nos autos, que a conduta foi perpetrada contra a ordem administrativa
militar, ao atentar diretamente contra a segurança e a atividade fiscalizatória
promovidas pelo Exército Brasileiro, no caso, representado pelo Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados/2ª Região Militar.
Irresignado, o Órgão Acusatório interpôs, no dia 20/3/2022, Recurso
Inominado e, em suas Razões (evento 1, doc. 1), consignou que não se vislumbra a
hipótese veiculada no art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar para atrair a
competência da Justiça Militar da União para o processo e julgamento do presente
caso, porquanto é de natureza excepcional a subsunção como crime militar dos
ilícitos cometidos por civis em tempo de paz, adstritos às hipóteses em que a prática
delitiva ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as FA.
Logo, pontuou que as informações falsas inseridas em documentos
destinados à obtenção, junto à Força Terrestre Brasileira, de registro de atirador
desportivo, alcançam bens e serviços de cunho administrativo, de interesse da
União, a suscitar a competência da Justiça Federal, ex vi do que preconiza o inciso
IV do art. 109 da Constituição da República, restando afastada, como consectário, a
ocorrência de crime de natureza militar.
Por derradeiro, alegou o MPM que afigura competente para o
processamento e julgamento do feito a Justiça do Estado de São Paulo, devendo ser
reconhecida a incompetência da JMU no caso vertente.
Em Contrarrazões, a operosa Defesa constituída ratificou os
argumentos expendidos pelo Parquet (evento 1, doc. 2).
7000287-79.2022.7.00.0000
40001346033 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 11:57
:: 40001346033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27f5dd54059fd45c8...
4/8
Em 7/4/2022, o Juízo manteve sua Decisão (evento 31 do apenso).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Edmar
Jorge de Almeida, opinou pelo desprovimento do Recurso interposto, a fim de que
fosse mantida a Decisão a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento
6).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar, com fulcro no art. 146 do
CPPM, contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, proferida em 8/3/2022, nos autos do IPM nº 7000044-75.2022.7.02.0002, que
rejeitou a Exceção de Incompetência oposta por si, firmando a competência da
Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito.
Segundo consta nos autos, supostamente, em 10/7/2019, o civil
Eduardo Galhardoni teria protocolado pedido de concessão de Certificado de
Registro de Arma de Fogo na categoria colecionador, atirador e caçador (CAC),
instruído com declaração de idoneidade datada de 2/3/2019, afirmando que não
respondia a inquérito policial ou a processo criminal (fl. 16 do apenso). Contudo,
possuía condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo (Processo
de Execução de Pena nº 0035318-64.2018.8.26.0050 - fls. 40/41 do apenso).
Desta feita, o recorrido supostamente inseriu declaração falsa em
documento público, na tentativa de obter vantagem indevida, em suposto prejuízo da
administração militar.
O Parquet das Armas, por sua vez, suscitou a incompetência do Juízo.
Arguiu, em síntese, a competência da Justiça Federal e a inconstitucionalidade
incidental do art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar, diante das peculiaridades do
caso concreto, com fulcro no Enunciado da Súmula Vinculante nº 36. Afiançando,
por derradeiro, que, embora o documento com informação inverídica tenha sido
apresentado à Unidade Militar, forçoso reconhecer que não houve afronta a bem
jurídico tipicamente associado à função de natureza castrense, para embasar o
processamento e julgamento do feito perante a JMU.
Da análise dos argumentos recursais, não assiste razão ao Órgão
Acusatório.
7000287-79.2022.7.00.0000
40001346033 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 11:57
:: 40001346033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27f5dd54059fd45c8...
5/8
Corroboro, no entanto, com os argumentos insculpidos na Decisão
vergastada.
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça Militar
tem a competência atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua organização e
funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos tutelados constitucionalmente, de
acordo com o art. 142 da Carta Magna, inclusive, quanto ao julgamento de crimes
cometidos por civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-Lei nº 1.001, de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a
normativa responsável por apreciar os crimes militares, em tempo de paz e de
guerra, foro correto para processar e julgar militares e civis. O art. 9º, inciso III, do
CPM esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação castrense ao civil,
em casos excepcionais. Leia-se:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos: (...).
Ademais, alegou o MPM que o enquadramento do civil às condutas
previstas no CPM deve ser analisado restritivamente, pois o suposto crime praticado
por tal agente, em tempo de paz, deve ofender as atividades fins das FFAA, previstas
no art. 142 da CF, para atração da competência da Justiça Militar.
Asseverou, nesta esteira, que não houve afronta a bem jurídico
tipicamente associado à função de natureza castrense a apresentação pelo acusado da
referida declaração supostamente falsa perante a administração militar, o que
ensejaria, conforme exegese da fundamentação, a competência da Justiça comum
Federal.
Não merecem prosperar os argumentos ventilados no Recurso quanto à
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento da conduta prevista
como falsidade ideológica no art. 312 do CPM.
O Codex Milicien é categórico ao afirmar que o civil que ataca o
patrimônio ou a ordem administrativa castrense deve ser processado e julgado no
foro penal especial. Nota-se, que, consoante estabelece o art. 2º do Estatuto dos
Militares, Lei nº 6.880/80, as Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes que têm por dever defender a Pátria e os poderes constituídos,
mormente, a lei e a ordem.
7000287-79.2022.7.00.0000
40001346033 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 11:57
:: 40001346033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27f5dd54059fd45c8...
6/8
No que tange à presente questão, confirmo a competência desta Justiça
Especializada Castrense para processar e julgar o crime de falsidade ideológica (art.
312 do CPM), ainda que praticado por civil, acorde delimita o art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM.
A Carta Política de 1988 estabeleceu a competência da Justiça Militar
para julgar os crimes militares definidos em lei. Por sua vez, o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da Justiça Militar),
dispõe sobre a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para,
monocraticamente, processar e julgar civis.
Ademais, o Código Penal Militar, em seu art. 9º, inciso III, alínea ‘a’,
considera como crimes militares em tempo de paz os praticados por "qualquer que
seja o agente", seja ele, "militar da reserva, ou reformado, ou por civil", contra a
"ordem administrativa militar".
Dessa forma, atenta frontalmente contra a ordem administrativa
castrense a conduta de civil que, em tese, apresentou documento falso ao Exército
Brasileiro, atingindo a lisura da atividade vinculada ao Serviço de Concessão do
CAC.
Nesse sentido, colaciono entendimento desta Corte, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. O Paciente fez uso de certidão falsa de antecedentes e
firmou, ainda, declarações mendazes perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), 'a fim de instruir
requerimento para renovação de certificado de registro de
atirador/colecionador de armamentos. A Constituição Federal atribui
à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção e o
comércio de material bélico (artigo 31, inciso VI). No contexto dessa
competência, o Comando do Exército exerce atividades diversas de
fiscalização e de controle de material bélico, destacadamente daqueles
que se distinguem como de emprego militar e, portanto, de uso restrito
das Forças Armadas (Lei Complementar nº 97/1999, Lei nº
10.826/2003, Decreto nº 3.665/2000 e Decreto nº 5.123/2004, que
regulamenta a Lei nº 10.826/2003). À luz dessa resumida definição de
competência, não é difícil concluir que essas atividades de
fiscalização e de controle de material bélico - repita-se: notadamente
de uso restrito - enquadram-se no espectro da destinação
constitucional das Forças Armadas, conforme definido no artigo 142
da Carta Magna. In casu, os atos praticados pelo Paciente tinham
como objeto a obtenção de um certificado de atirador/colecionador
7000287-79.2022.7.00.0000
40001346033 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 11:57
:: 40001346033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27f5dd54059fd45c8...
7/8
de produtos de uso controlado, cuja fiscalização é de
responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo, pois, que em
jogo se encontravam a eficiência e a eficácia dessas atividades
vinculadas à destinação constitucional dessa Força, o que, de per si,
atrai a competência da Justiça Militar, nos termos do artigo 124 da
Constituição Federal e do artigo 9º, inciso III, alínea 'a', do Código
Penal Militar. Ordem denegada. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº
178-34.2015.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Julgada em 15/9/2015.).
Portanto, a suposta conduta praticada pelo agente ofendeu, de forma
direta, a Administração Militar, a ordem administrativa militar, bem como a
regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Com o fito de instruir processo de concessão de Certificado de
Registro, o civil, em tese, declarou, em 2/3/2019, à administração castrense que
"não respondo e nem respondi a inquérito policial, nem a processo criminal, nem
sofri condenação judicial, no Brasil e no exterior até a presente data" (evento 16 do
apenso).
Com efeito, depreende-se que as circunstâncias em que ocorreram os
fatos, objeto deste recurso, se amoldam à caracterização do suposto cometimento de
crime militar, conforme o art. 9º do CPM, notando-se a perfeita subsunção do fato à
norma.
Conforme já restou consignado em diversos julgados desta Corte,
apreciar crime militar como se comum fosse, além de implicar ofensa ao princípio
da Legalidade, significaria, por via direta, ofender o princípio do Juiz Natural (STM.
Apelação nº 119-20.2010.7.03.0103; Relator: Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
Julgamento em 21/11/2013).
Nesse conspecto, o caso em análise se adequa a uma das situações
dispostas no Código Penal Militar para fixação de competência, estando presente o
critério ratione legis.
Daí, é indiferente perquirir, na hipótese da suposta incursão do art. 312
do CPM, pois, se se trata de sujeito ativo civil ou militar, uma vez que o tipo penal
em tela não reclama qualquer qualidade especial do autor.
Nessa perspectiva, tem-se a subsunção dos crimes de falso à 1ª parte
do inciso I do art. 9º do CPM, uma vez que definidos de modo diverso na lei penal
comum, qualquer que seja o agente.
7000287-79.2022.7.00.0000
40001346033 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/10/2022 11:57
:: 40001346033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27f5dd54059fd45c8...
8/8
Noutras palavras, o elemento especializante do crime militar reside
justamente no fato de o crime atentar contra a administração ou o serviço militar, a
diferenciá-lo do crime comum similar, art. 299 do CP.
Igualmente impertinente, para a caracterização do crime militar e a
consequente determinação da competência desta Justiça Especializada, aferir se a
atividade militar das Forças Armadas, desenvolvida no contexto da suposta prática
criminosa, é típica ou atípica, de atribuição exclusiva, primordial ou subsidiária, pois
a Constituição Federal e o Diploma Repressivo Castrense não fazem tal exigência
ou qualquer distinção a respeito.
In specie, apura-se a conduta do suposto cometimento de falsidade
ideológica perante o Exército Brasileiro no trato e fiscalização de produtos
controlados, cuja atribuição é legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).
Assim, a apresentação de documento público falso perante o Exército
Brasileiro configura atentado contra a ordem administrativa militar, a credibilidade e
regularidade dos seus serviços militares prestados, bem como põe em xeque a fé
pública dos documentos relevantes que expede.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Ministerial, para manter íntegra a Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346033v3 e
do código CRC 13af7fd4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 7/10/2022, às 16:49:18
7000287-79.2022.7.00.0000
40001346033 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR